Tribunal: TJES
Processo: 5009042-43.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009042-43.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCIENE VERVLOET FEU ROSA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de débito,confirmou as medidas concedidas em sede liminar (baixa do nome da requerente junto ao SERASA sob pena de multa), bem como condenou a requerida ao pagamento de R$8.000,00, a título de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha da requerida na prestação de serviços ante a cobrança que gerou a negativação da requerente; (ii) se há o dever de indenizar, por parte da requerida, quanto aos danos morais sofridos; e (iii) saber se o valor fixado na sentença a título de indenização mostra-se adequado diante dos parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação dos serviços (arts. 6º, VI, e 14 do CDC).

4. A instituição financeira não comprovou a legalidade da cobrança emitida em desfavor da autora, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

6. O valor fixado merece redução para R$5.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da legalidade da cobrança, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido se acima dos parâmetros médios adotados pelo colegiado.”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5009042-43.2025.8.08.0024

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A (VIVO)

RECORRIDA: LUCIENE VERVLOET FEU ROSA

JUÍZA SENTENCIANTE: PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de débito,confirmou as medidas concedidas em sede liminar (baixa do nome da requerente junto ao SERASA sob pena de multa), bem como condenou a requerida ao pagamento de R$8.000,00, a título de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha da requerida na prestação de serviços ante a cobrança que gerou a negativação da requerente; (ii) se há o dever de indenizar, por parte da requerida, quanto aos danos morais sofridos; e (iii) saber se o valor fixado na sentença a título de indenização mostra-se adequado diante dos parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação dos serviços (arts. 6º, VI, e 14 do CDC).

4. A instituição financeira não comprovou a legalidade da cobrança emitida em desfavor da autora, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

6. O valor fixado merece redução para R$5.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da legalidade da cobrança, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais. 2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido se acima dos parâmetros médios adotados pelo colegiado.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
LUCIENE VERVLOET FEU ROSA
em face da
TELEFÔNICA BRASIL SA (VIVO)
, na qual a parte autora afirma, em resumo, que, em agosto de 2020, recebeu uma proposta da requerida para trocar o seu pacote de telefone fixo, internet e TV. Posteriormente, descobriu que havia dois pacotes ativos junto com a solicitação e, mesmo tendo solicitado o cancelamento de um deles, continuou recebendo cobranças referentes à contratação cancelada. Naquela ocasião, ajuizou ação judicial (processo nº 5007292-79.2020.8.08.0024), na qual as partes celebraram acordo para resolver o imbróglio.

Ocorre que, após a celebração do referido acordo, o requerente passou a receber várias propostas de negociação por meio do aplicativo SERASA, sem saber do que se tratava. Por ter certeza de que não possuía pendências, compareceu a uma loja da requerida, momento em que tomou ciência da existência de cobranças de faturas referentes ao período de outubro de 2020 a março de 2021. Ao consultar o SERASA, descobriu que sua inscrição junto ao órgão de proteção ao crédito originou esses débitos lançados pela ré. Diante disso, ajuizou a presente demanda pugnando pelo cancelamento dos débitos e da inscrição no SERASA, além da condenação por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 17292096) dispôs que:

“
Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de:

a. DECLARAR a inexistência do débito objeto dos autos, bem como CONFIRMAR a tutela provisória concedida no ID 64971865, tornando-a definitiva, e

b. CONDENAR a TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar a LUCIENE VERVLOET FEU ROSA o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 17292099), aduzindo a inexistência de falha na prestação de serviços por defender a legalidade das cobranças, bem como defende a inexistência do dever de indenizar. Subsidiariamente, pugnou pela minoração do valor fixado a título de dano moral.

Em contrarrazões (ID 17292106), a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 17292099.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, o recurso comporta
parcial provimento
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida, de forma que, no presente caso, caberia à recorrente comprovar nos autos a alegação de que a autora de fato contraiu a dívida que motivou a negativação.

Outrossim, a prestadora do serviço falhou em deixar de comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

Nesse sentido, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que a requerente logrou êxito em comprovar a negativação indevida e que a recorrente não comprovou a legalidade da cobrança, a saber:

“
Verifica-se da análise dos autos que embora a Requerida sustente regularidade na sua conduta e que os valores cobrados e a cobrança são legítimos, se limitou a trazer aos autos, prints de tela sistêmica referente ao alegado período de funcionamento da linha, ID 68178538 – pág. 04, o que reputo ser insuficiente, uma vez que se trata de documento unilateralmente produzido pela empresa ré.

Por sua vez, a parte autora trouxe aos autos comprovantes de devolução de equipamento, datado de 28/08/2020 (ID 64932553), bem como diversos números de protocolos, os quais sequer foram impugnados pela Requerida, conferindo, assim, verossimilhança as alegações autorais, especialmente quanto ao cancelamento dos serviços em julho de 2020.
”.

Com efeito, verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos.

Quanto aos danos morais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

No tocante ao valor arbitrado a título de compensação, embora se reconheça a existência do dano moral, entendo que o montante fixado na sentença (R$8.000,00) extrapola a média usualmente adotada por esta Turma Recursal em casos semelhantes, conforme julgado abaixo colacionado que demonstra o entendimento já consolidado por esta Egrégia Turma:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DESCONHECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. [...]
“
Sendo assim,
entendo que o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se apresenta justo e necessário, atendendo aos critérios e princípios que norteiam a indenização por danos morais
, bem como à extensão dos danos sofridos no presente caso, nos moldes do art. 944 do Código Civil.”. (TJES - RI - 5028148-93.2022.8.08.0024 - 3ª Turma Recursal - Rel. Dra. Thaita Campos Trevizan - Julgado em: 07/06/2023). (grifou-se).

Diante das peculiaridades do caso concreto e considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se a redução para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, em razão do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Recurso : Recurso Inominado Cível

Processo : 5009042-43.2025.8.08.0024

Juízo : Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

Juiz(a) : Patricia Leal de Oliveira

Recorrente : Telefônica Brasil S.A. (Vivo)

Recorrido : Luciene Vervloet Feu Rosa

Vogal : Rafael Dalvi Guedes Pinto

RESUMO DO VOTO:
Divergência inaugurada para manter integralmente a sentença que condenou a concessionária recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais em razão de inscrição restritiva de crédito indevida, porquanto o tempo de permanência da anotação desabonadora, de aproximadamente dois anos, evidencia que o valor fixado na origem não se revela exorbitante ou irrisório, atendendo perfeitamente ao caráter pedagógico e punitivo do instituto.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE LEGALIDADE DA COBRANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de débito, confirmou os provimentos antecipatórios de urgência deferidos para a baixa da restrição de crédito junto ao SERASA, bem como condenou a concessionária ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou configurada a falha na prestação de serviços decorrente da cobrança e da consequente negativação indevida da consumidora; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado perante os parâmetros jurisprudenciais ou se comporta minoração por excesso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação deduzida em juízo possui natureza consumerista, sujeitando-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços pelos danos causados em decorrência de defeitos na prestação de suas atividades (art. 14 do CDC).

4. Competia à empresa concessionária recorrente demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu, na medida em que limitou-se a instruir sua defesa com prints de telas sistêmicas unilaterais de produção própria, elementos desprovidos de força probatória para elidir os protocolos e o comprovante de devolução de equipamentos (ID 64932553) apresentados pela recorrida.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes enseja dano moral na modalidade
in re ipsa
, o qual se presume a partir do próprio fato da anotação ilícita, prescindindo de comprovação de efetivo prejuízo.

6. O montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo juízo singular a título de reparação extrapatrimonial atende perfeitamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se configurando irrisório tampouco exorbitante perante as especificidades fáticas da demanda, notadamente o lapso temporal de aproximadamente dois anos em que a consumidora permaneceu com os seus direitos creditícios indevidamente maculados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de julgamento:

“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1223161/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04/09/2012.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal